Tribunal: TJSP
Processo: 2052932-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alienação fiduciária - Ação de Busca e Apreensão - Juízo a quo determina conversão automática da ação de busca e apreensão em execução - Irresignação da instituição financeira – Agravo conhecido e no mérito provido – Conversão é faculdade do autor e não pode ser objeto de conversão de ofício – Decisão reformada – Recurso provido.